Tribunal: TJBA
Processo: 8063031-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063031-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIARA CARDOZO DE ASSIS RICARDO LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA SUZART DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO LIMINAR.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 1º, IX do Art. 59 da Lei 8.245/91
.
AUSÊNCIA DE CAUÇÃO.
POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A TRÊS MESES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu medida liminar de despejo, independentemente de caução, em ação por inadimplemento de aluguel comercial. As partes celebraram contrato de locação de imóvel situado em Salvador/BA, visando à instalação de empresa para exploração de eventos e festas. Alegada dívida superior a três meses de aluguel e ausência de garantias locatícias.
A decisão agravada considerou demonstrada a mora locatícia e autorizou o despejo liminar com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, dispensando caução, diante da ausência de garantia contratual.
Os agravantes alegam impossibilidade de uso do imóvel por ausência de AVCB, atribuída à agravada. Requisição de alvarás e licenças é de responsabilidade da locatária, conforme cláusula contratual expressa.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a liminar de despejo, com base na inadimplência superior a três meses e na ausência de garantia locatícia, deve ser reformada diante da alegada impossibilidade de uso do imóvel por ausência de regularização junto ao Corpo de Bombeiros.

III. Razões de decidir
A liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é cabível em contratos desprovidos de garantia e com inadimplemento superior a três meses.
A ausência de AVCB não impede o despejo liminar quando a responsabilidade pela obtenção das licenças recai sobre o locatário, nos termos do contrato.
Inexistem provas de que o embargo à atividade da locatária decorra da ausência do AVCB, sendo necessário o aprofundamento da controvérsia em instrução probatória.
Comprovado o inadimplemento locatício e a regular notificação extrajudicial, não há ilegalidade ou abusividade na decisão que determinou o despejo liminar.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível o despejo liminar, sem exigência de caução, quando demonstrado o inadimplemento superior a três meses em contrato de locação desprovido de garantia. 2. A responsabilidade pela obtenção de licenças e alvarás para o funcionamento da atividade comercial é do locatário, de acordo com a disposição contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, I; Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1317731/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJ-SP - Apelação Cível: 10001437120228260625 Taubaté, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 14/10/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8063031-03.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
TATIARA CARDOZO DE ASSIS RICARDO LTDA
e Agravado
PAES MENDONCA SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA